Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737004-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C ENGENHARIA LTDA APELADO: JOELSON SILVA RIBEIRO, RENATA JOSE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré MC ENGENHARIA LTDA em face da sentença de ID 38352818 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula penal do instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Em suas razões recursais, o apelante indica que a relação jurídica estabelecida não pode se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, mas sim às regras da legislação específica, qual seja, a Lei no 9.514/97. É o breve relato. Decido. A matéria objeto do recurso teve repercussão geral reconhecida no ProAfR no REsp 1891498/SP. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 8/6/2021.) No referido recurso foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria objeto da controvérsia. Transcrevo a determinação: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: (...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Considerando que o presente recurso versa sobre a questão afetada, necessária a suspensão. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Outrossim, mantenho a determinação de conclusão conjunta do presente feito com o 0718740-74.2020.8.07.0007. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 13:17:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador